Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029952-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MATHEUS GUILHERME FERREIRA - CPF: 084.233.741-57 (EMBARGANTE), AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), IUNI EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 98130999, opostos por MATHEUS GUILHERME FERREIRA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que:

- o acórdão incidiu em contradição, omissão e erro material por duas razões: 1) Julgou de forma antagônica ao dispositivo legal que utilizou como fundamento, qual seja, o art. 6o da Lei 9.870/99 e 2) Fundamentou o acórdão sobre apenas um dos objetos tratados na ação;

- conquanto o impedimento da renovação de matrícula por inadimplência tenha sido apenas um dos objetos tratados em primeira instância, a ação versava primordialmente sobre outra questão: afastar a sanção pedagógica aplicada ao aluno, qual seja, a suspensão de aplicação de provas por motivo de inadimplência pretérita;

- a situação de inadimplência não confere à embargada a prerrogativa de impedir que o aluno se submeta às avaliações do semestre em curso e daqueles já cursados, como ocorreu, e é exatamente este (afastar a sanção pedagógica) o fundamento elementar de todos os pedidos autorais.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de eliminar as contradições e obscuridades apresentadas, dotando-os dos efeitos modificativos para manter a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 99042985.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Importante salientar, outrossim, que não se pode confundir a omissão do juízo quanto a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar – caracterizado pela ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou ausência de fundamentação sob qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC –
com a estrita vinculação do juiz a todo e qualquer aspecto abordado pelas partes,
o que inexiste
.

Em que pesem as razões recursais, nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula fundada na inadimplência do aluno. Confira-se:

Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Deflui desses dispositivos, a regra pela qual os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes.

Em suma, pelos elementos coligidos aos autos até o presente momento, não resta presente a probabilidade do direito a fundamentar a pretensão de tutela provisória realizado pelo Autor, posto que demonstrada a existência de inadimplemento, art. 5o, da Lei 9.870/1999, sem que se tenha infirmada a legitimidade da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5o da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." (REsp 660.439/RS,

Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).

2. "
A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99
.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

Da mesma forma, esta Corte não discrepa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ALUNO IMPEDIDO DE FAZER REMATRÍCULA E DE FREQUENTAR AULAS, FAZER PROVAS, TRABALHOS, ETC – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FACULDADE
- ART. 5o DA LEI No 9.870/99 – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Não constitui fato gerador de dano moral a conduta do Diretor da faculdade que nega renovação de matrícula a aluno que se acha inadimplente com as mensalidades.

(N.U 0001447-71.2010.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Por fim, salienta-se que não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5o da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes.

Desse modo, manter essa limitação à instituição de ensino é descabida, na medida que garante ao autor\embargado utilizar dos seus serviços, sem dar a efetiva contraprestação.

Como é cediço, o juiz não está estritamente vinculado a manifestar-se acerca de todo e qualquer ponto alegado pelas partes, se este não influir na alteração de sua decisão, uma vez já obtida fundamentação suficiente a embasar sua conclusão.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021